Tribunal: STF
Processo: RE 96557
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. AUTONOMIA FINANCEIRA. AUTARQUIA. 
- A autonomia financeira da Universidade de São Paulo não afasta o fato de que ela atende as suas despesas e encargos com as dotações que lhe fornece o Estado, de sorte que não vulnera o art. 3º da Lei nº 5.540/68 o acórdão local quando considerou a Fazenda de São Paulo litisconsorte passiva na causa proposta contra a autarquia.